Tribunal: STF
Processo: Rcl 67727
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1000870-89.2017.5.02.0086, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    As partes reclamantes narram que firmaram com Eduardo Cavichioli Costa contrato de prestação de serviço de corretor autônomo, tendo o Juízo de piso declarado “o vínculo de emprego entre as partes a partir da consideração da existência de metas e plantões de vendas, além de normas de direcionamento da atividade contratada.”



    Esclarecem que o TRT 2, em sede de recurso ordinário, acolheu a prejudicial de mérito para “declara a prescrição bienal e extinguir o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, IV, do CPC, exceto quanto à declaração da existência de vínculo empregatício, nos termos do artigo 11, § 1º da CLT”, cujo acórdão foi reformado pelo TST para “afastar a prescrição bienal pronunciada e determinar a remessa dos autos ao tribunal de origem, para apreciação das demais matérias do recurso das reclamadas e do recurso adesivo do autor”.



    Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda e outros dizem que, 



    “[c]om o retorno dos autos, o TRT-2 proferiu novo acórdão (Doc. 9), em que afirmou estar ‘mantida a decisão quanto ao vínculo empregatício, nos termos do acórdão de ID. 0871e93’. As reclamantes, então, interpuseram recurso de revista, impugnando expressamente a declaração do vínculo empregatício (Doc. 10).



    Atualmente, pende o exercício do juízo prévio de admissibilidade das referidas razões recursais, sendo evidente a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade, diante da desconsideração da presumível validade de contrato de associação.”



    Defendem que a solução dada pela Justiça Especializada ao caso concreto, 



    “afastou a validade de contrato associativo com base no entendimento de que se trataria de trabalho ´imprescindível à realização do objeto social das empresas´ e que ´estas, por seu turno, não possuíam empregados para realizar esse tipo de atribuição ´.”



    Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda e outros aduzem haver aderência estrita entre o debate proposto no Processo nº 1000870-89.2017.5.02.0086 e os paradigmas, por meio dos quais, alegam, teria o STF afirmado a “[licitude das] divisões de trabalho contratualmente orientadas por modelos positivados ou não defesos em lei, sendo excepcional a caracterização da ilicitude, seja da terceirização, da parceria ou de outras relações jurídicas arregimentadas segundo normas de Direito Civil”.



    No ponto, ponderam que,



    “[a] partir dos precedentes analisados, desenvolveu-se, com efeito, a tese de que a tutela protetiva voltada à remediação da precariedade de condições de trabalho normalmente vivenciadas por pessoas hipossuficientes não é extensível às relações jurídicas articuladas de forma esclarecida por profissionais autônomos.



    Os julgados paradigmas atestam, nesse sentido, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico”



    As reclamantes requerem que



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, as partes reclamantes insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Eduardo Cavichioli Costa por decisão da Justiça do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000870-89.2017.5.02.0086.



    O TRT 2, ao reapreciar a demanda em sede de recurso ordinário em cumprimento à decisão do TST (que afastara a prescrição bienal), reportou-se aos fundamentos do acórdão anteriormente firmado para manter o reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando contrato de prestação de serviço de corretor autônomo. Vide:



    “As reclamadas insistem em afirmar que inexistiu vínculo empregatício entre autor e primeira ré. Asseveram que é incontroverso o exercício da profissão de corretor de imóveis, devidamente habilitado junto ao CRECI, o que o torna um profissional autônomo. Argumentam, em suma, com o recebimento de comissões, ao revés de salário fixo, as quais eram pagas diretamente pelos clientes, além da autonomia e da ausência de pessoalidade na prestação de serviços, a demonstrar que a relação havida entre as partes, era, na realidade, de parceria, sem os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Já nesse ponto o recurso não subsiste. 



    Conforme estabelecido na sentença, a prova testemunhal confirma, de modo contundente, que o reclamante, para a realização do seu trabalho de corretagem, se submetia às diretrizes traçadas pela Seller, no que se refere à realização de vendas dos imóveis, com obrigatoriedade na identificação e submissão aos plantões controlados pelas empresas, cuja escala era elaborada pelo gerente. Note-se que as testemunhas do autor confirmaram que ele trabalhava para as rés seis dias por semana, com exclusividade, e tinha que comparecer diariamente aos plantões às 8h45, para a realização do sorteio, e era punido em caso de falta, com a não participação no plantão do final de semana. Além disso, a prova testemunhal também evidencia a existência de escala de atendimento externo, oportunidade em que os corretores deveriam seguir para os postos de captação, como padarias, supermercados e farmácias, e que também era fiscalizada, já que quando um corretor se afastada do ponto de captação, outro era destacado para atuar no local. E, ainda, que a troca de turnos, nos pontos de captação externos, deveria ser combinada com o gerente. A prova oral corrobora, outrossim, a obrigatoriedade de comparecimento dos corretores a reuniões e treinamentos, e que havia cobrança de metas. Daí que não se vislumbra, nem de longe, a autonomia noticiada pelas rés.” 



    Ademais, dos elementos constantes nos autos é possível também concluir que o trabalho do autor era destinado à atividade-fim das reclamadas e que estas, por seu turno, não possuíam empregados para realizar esse tipo de atribuição. Veja-se que o próprio preposto confessou que não possuíam empregados na área de vendas, ao declarar que "na ré todos os corretores são autonomos e lá não existem corretores contratados" (id f38fdf0 - Pág. 2) . Ou seja, o trabalho executado pelo autor era imprescindível à realização do objeto social das empresas, vez que todas atuam no ramo imobiliário.



    Configuradas, portanto, a subordinação, assim como a habitualidade e a pessoalidade na prestação de serviços.



    A onerosidade, no caso, também está presente. A prova testemunhal confirma que os cheques entregues aos corretores eram dos clientes, mas era a construtora quem definia o percentual da comissão e repassava os cheques ao corretor após a aprovação da venda. E como destacado pela Juíza, "a comissão paga ao autor era calculada sobre o valor do imóvel e refletia sobre o lucro da reclamada, do que se conclui que a remuneração era paga pela ré, ainda que por cheque de terceiros". 



    Acrescente-se que o fato de o autor possuir inscrição no órgão competente da categoria (CRECI), por si só, não seria suficiente para afastar o vínculo, como insistem as recorrentes. Certo que o § 2º do art. 6º da Lei 6.530/78, estabelece que "O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis". 



    Contudo, as reclamadas não trouxeram aos autos o contrato de associação, registrado na entidade sindical, como exigido pela lei. Não bastasse, o § 4º do mencionado dispositivo estabelece que "O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943"(destaque não original), o que não é o caso, como se viu. 



    Por conseguinte, como bem avaliado na origem, a análise dos elementos de prova confirma, de forma inconteste, a existência do vínculo de emprego, mediante a presença de todos os elementos do art. 3º da CLT, ou seja, a prestação de trabalho por pessoa física, de forma não eventual, com subordinação, pessoalidade e onerosidade. 



    Nesse panorama, afigura-se irrelevante que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, distribuída à 18ª Vara do Trabalho de Belém/PA - em que as rés foram condenadas em primeiro grau a pagar R$1.000.000,00 a título de danos morais coletivos e a anotar a CTPS de todos os seus corretores, pela prática reiterada de violação de direitos trabalhistas (sentença juntada no id 6096b90) - tenha sido posteriormente extinta sem resolução de mérito, pelo TRT da 18ª Região, nos termos do art. 485, IV do CPC, pela "inviabilidade do meio eleito para a obtenção da finalidade pretendida", como se vê do documento de id 3b1c8a6. 



    Por fim, a sentença merece reparo apenas num aspecto, qual seja, o da data da ruptura contratual. Como estabelecido no típico relativo a prescrição, prevalece, na hipótese, a versão das rés, de que a rescisão do contrato de trabalho se operou em 7 de maio de 2015, data essa que deverá ser considerada, inclusive para efeito de anotação na Carteira de Trabalho do reclamante.” (e-Doc 30, p. 4)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato de associação seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000870-89.2017.5.02.0086, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    À Secretaria para que retifique a autuação a fim de que conste como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente